Tribunal: STF
Processo: ARE 1446277
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Desportivo. 3. Lei estadual 9.470/1996 e Lei municipal 2.402/1997. Proibição de venda de bebidas alcoólicas em eventos desportivos. 4. ADI 6.193. Lei 10.671/2003. Ausência de contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Paradigma desta Corte que apenas reconheceu a competência complementar do ente federativo para editar norma local para fins de adequação às peculiaridades regionais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.